Tribunal: STF
Processo: Rcl 85819
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fábio Oliveira Freitas em face de decisão proferida pela Primeira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1003494-47.2022.8.26.0562.



    O reclamante afirma que, no caso dos autos, houve violação do entendimento firmado na ADI 5357 e no Tema 1286 da repercussão geral, que asseguram o dever constitucional de adaptação, em benefício das pessoas com deficiência, imposto aos particulares e empresas privadas.



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do ato reclamado e, no mérito, pede a procedência da reclamação para:



    “a. Cassando a decisão reclamada que manteve o indeferimento do seguimento de Recurso Extraordinário, sob o fundamento incorreto de ausência de questão constitucional. 



    b. Determinar o regular processamento e a subida do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que esta Corte se pronuncie sobre a tese de violação direta e literal do Art. 5º, § 3º, da CF, em decorrência de recusa do direito fundamental a adaptações razoáveis tutelado pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, equivalente à emenda constitucional”. (eDOC 1, p. 18)



     o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    No caso em análise, extrai-se dos autos que o reclamante ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Na inicial, sustenta que, em razão das regras adotadas pela requerida em decorrência da Covid-19 — especificamente a vedação do transporte de passageiro no banco dianteiro direito — restou impossibilitado de utilizar o serviço oferecido, tendo em vista que não flexiona o joelho esquerdo e, por essa razão, somente pode viajar, em veículos automotores leves destinados ao transporte de passageiros, no banco dianteiro direito. Defende que tem direito às adaptações razoáveis ao atendimento de suas necessidades, haja vista tratar-se de pessoa com deficiência. Na ocasião, relatou um incidente ocorrido no dia 5.12.2021, no qual teria sido violado seu direito de viajar no banco dianteiro direito, em razão de sua deficiência.



    Por fim, requereu:



    b) O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de que a requerida seja compelida a garantir o direito fundamental de adaptações razoáveis à pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade durante ESPIN (art. 10, parágrafo único, da Lei nº 13.146, de 2015) obrigando-a a deixar de praticar condutas que violam as leis e o efetivo exercício dos direitos tutelados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei n.º 13.146, de 2015, especificamente obrigando-a a: 



    b.1) Adotar medidas que garantam o transporte do autor sem constrangimentos, considerando que não pode utilizar os bancos traseiros porque não flexiona o joelho esquerdo e possui doença na coluna lombar que o impede de viajar com a perna esquerda sobre os bancos traseiros, posição esta que, além de causar dor extrema, impede a correta utilização do cinto de segurança. 



    b.2) Adotar medidas que garantam o registro de número de protocolo com data e horário de reclamação apresentada pelo consumidor, visando possilitar o acompanhamento de reclamações, sem a obrigação de realizar prévia qualicação do motorista; 



    (...)



    e) A inversão do ônus da prova com fundamento no CDC e no direito de o Estado brasileiro garantir a defesa da dignidade do autor, o qual requer que a requerida apresente: 



    e.1) A efetiva comprovação, através de apresentação de vídeo, que o autor tentou, no dia 05/12/2021 às 17h18 na Rua Pascoal Lembo n.º 779 em Santos/SP, entrar sem máscara no veículo que solicitou pelo aplicativo da requerida, demonstrando que o autor tentou entrar no veículo sem a máscara (a requerida informou na página 7 de sua manifestação em resposta ao Procon Santos que adota como procedimento a recepção de “selfie” do motorista utilizando máscara antes de iniciar a viajem, demonstrando que possui ferramenta para receber imagens registradas pelos motoristas); e 



    e.2) A comprovação de que efetivamente o autor recebeu a notificação que o instou, de forma expressa, a apresentar manifestação sobre a falsa alegação de que no dia 05/12/2021 às 17h18 na Rua Pascoal Lembo n.º 779 em Santos/SP tentou entrar no veículo administrado pela requerida sem utilizar a máscara nos termos exigidos pelas normas de saúde pública. 



    f) Seja JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de tornar definitiva a medida requerida em sede de tutela provisória e condenar a requerida a pagar a indenização por danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) devido ao sofrimento físico suportado pelo autor no transporte realizado no dia 05/12/2021 (possui hérnia de disco na coluna lombar) pelo veículo solicitado pelo aplicativo da requerida e pela recusa de adaptações razoáveis que possibilitassem o transporte do autor sem constrangimento ou risco para a sua integridade devido ser transportado no banco traseiro do veículo em posição que não possibilita o uso correto do cinto de segurança”. (eDOC 2, p. 12-14)



    O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, sob o fundamento de que o autor foi impedido de utilizar o banco dianteiro direito por não estar fazendo uso de máscara. Confira-se trecho da sentença:



    “Entretanto, resta comprovado que o autor foi impedido de utilizar o banco dianteiro direito porque não utilizava máscara o que faz parte da política de protocolos adotados no enfrentamento à pandemia do Covid-19 , conforme reclamação do motorista que aceitou realizar a viagem. 



    De se observar, ademais, que o réu frisa que as normas do guia de acessibilidade são constantemente enviadas pela Uber aos motoristas e que está disponível em página pública da empresa, sendo expressa a exceção para que pessoas com deficiência física, caso prefiram e/ou precisem, possam sentar-se no banco ao lado do motorista. Contudo, estas devem utilizar máscara de proteção para que tal medida seja adotada. 



    Entendo, portanto, que as cláusulas referidas, no específico caso em exame não admitem revisão, tendo em vista que não são abusivas e que estão de acordo com a legislação vigente e, assim sendo, de rigor a improcedência do pedido autoral quanto à alteração da política da empresa com relação ao transporte de pessoas portadoras de deficiência e indenização por danos morais decorrentes desta. 



    Deste modo, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, deixando de condenar qualquer das partes no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 55 da Lei n° 9.099/95”.



    Foi, então, interposto recurso inominado, ao qual foi negado provimento, conforme se depreende da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO – Impossibilidade momentânea do uso do banco dianteiro por conta da pandemia do COVID 19 – regra de saúde pública – possibilidade de utilização do banco dianteiro caso o consumidor utilizasse mascara – regras basilares, cuja exceção atenderia o caso do autor - inexistência de discriminação por parte da ré - alegação do motorista de que o consumidor não utilizava máscara verossímil, pois sua locomoção foi autorizada, desde que usado o banco traseiro, afastando qualquer responsabilidade da ré - Recurso inominado não provido, com manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos”. (eDOC 3, p. 222; grifo nosso)



    Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, no qual afirma que “a requerida adotou uma política de incondicional proibição de utilização do banco dianteiro direito (utilizando-se ou não máscara de proteção facial) sem se preocupar em oferecer uma alternativa para a pessoa com deficiência impossibilitada de viajar nos bancos traseiros”. (eDOC 3, p. 230)



    O recurso foi inadmitido pelo Presidente do Colégio Recursal, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando a impugnar o v. acórdão exarado por Turma deste E. Colégio Recursal de Santos. A pretensão recursal não merece acolhida ante a ausência dos requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade. Não há questão constitucional no presente caso. A suposta afronta aos princípios constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia com fundamento na legislação local, incidindo, portanto, o verbete da Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário e determino a devolução dos autos à origem”. (eDOC4, p. 32)



    Por esse motivo, foi interposto agravo e os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (ARE 1.557.118). A Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem, com fundamento no Tema 800 da repercussão geral (eDOC 4, p. 86-87).



    Ao retornar ao Colégio Recursal de origem, o Presidente realizou novo juízo de admissibilidade, e negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Confira-se o teor da decisão:



    “Conforme decisão de fls. 489/491, o Supremo Tribunal Federal determinou que sejam adotados os procedimentos previstos no artigo 1.030, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, em observação ao Tema n. 800 da Suprema Corte. Nos termos da r. Decisão no ARE nº 835833 RG/RS (Tema 800) proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, "a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei nº 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800)" No caso em tela, a parte recorrente tratou genericamente dos requisitos, sem demonstrar os adicionais, conforme acima disposto. Portanto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil”. (eDOC 4, p. 89)



    Foi então interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado, no termos da seguinte ementa:



    “Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu o seguimento de Recurso Extraordinário. Manutenção. Não preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 4, p. 120)



    Nesse contexto, foi ajuizada a presente reclamação, na qual aponta-se violação ao entendimento firmado na ADI 5357 e no Tema 1286 da repercussão geral.



    No ponto, cumpre registrar que a ADI 5357 foi ajuizada contra o § 1º do artigo 28 e o caput do artigo 30 da Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência), sob o argumento de que tais dispositivos estabeleceriam medidas de alto custo para as escolas privadas, o que poderia resultar no encerramento das atividades de muitas delas. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido, conforme infere-se da seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade”. (ADI 5357 MC-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 11.11.2016)



    Por sua vez, ao apreciar o Tema 1286 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1198269, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É constitucional lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida”. Confira-se a ementa:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Lei estadual. Obrigatoriedade de adaptação de carrinhos de compras. Transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Constitucionalidade. Competência legislativa concorrente. Proteção à pessoa com deficiência. Ausência de violação aos princípios da livre-iniciativa, isonomia e proporcionalidade. Repercussão geral (tema 1.286). Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida (tema 1.286), interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido em sede de representação de inconstitucionalidade. O acórdão concluiu pela constitucionalidade de lei estadual que impõe a hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres a obrigatoriedade de disponibilizar um percentual de carrinhos de compras adaptados para o transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. 2. A recorrente sustenta a inconstitucionalidade material da norma, por suposta ofensa aos princípios da livre-iniciativa, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. II. Questão em discussão 3. O caso discute a constitucionalidade de lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. III. Razões de decidir 4. A revogação da lei impugnada e a incorporação de seu conteúdo em nova legislação não acarreta a perda de objeto do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, dada a persistência da controvérsia e a relevância do tema, evidenciada pela existência de normas similares em outros entes federativos. A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a prejudicialidade do caso concreto não impede a análise da questão de fundo e a fixação de tese em repercussão geral. 5. Os Estados-membros possuem competência legislativa concorrente para dispor sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência (art. 24, XIV, CF), sobre consumo (art. 24, V, CF) e competência comum para cuidar da saúde, assistência pública e da proteção e garantia das pessoas com deficiência (art. 23, II, CF). 6. A norma estadual não viola o princípio da isonomia ao direcionar a obrigação a hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres, pois tal distinção baseia-se em discrímen razoável. 7. A imposição de adaptação de 5% dos carrinhos de compras para o transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida não ofende os princípios da livre-iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade. A medida é adequada para facilitar a locomoção, necessária por complementar o arcabouço normativo de proteção à pessoa com deficiência, e proporcional em sentido estrito, visto que o ônus imposto é moderado diante do direito fundamental à inclusão e à dignidade da pessoa com deficiência, em consonância com os arts. 1º, III; 3º, IV; 23, II; 24, V e XIV; 227, § 2º; e 244 da Constituição Federal e as previsões da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É constitucional lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida”. (RE 1198269, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 23.6.2025)



    Como visto, na ADI 5357 discutiu-se a necessidade de se assegurar um ambiente educacional inclusivo às pessoas com deficiência, sem que o ônus financeiro seja repassado às mensalidade, anuidades e matrículas; e no Tema 1286 tratou-se da constitucionalidade de leis estaduais que impõe a obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida.



    No entanto, no caso dos autos, o reclamante alega que a Uber, ao impossibilitar o transporte de passageiros no banco dianteiro do veículo durante o período pandêmico, teria violado o direito da pessoa com deficiência, matéria que não possui pertinência com nenhum dos paradigmas indicados.



    Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. Nesse sentido, confira-se:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Nesses termos, considerando que o caso dos autos não versa sobre a inclusão de pessoa com deficiência no âmbito educacional, tampouco sobre a adaptação de carrinhos de compras para o transporte de pessoas com deficiência, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que impõe a inadmissibilidade da reclamação.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.476/DF e 5.357/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). Os agravantes sustentam violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.476/DF e 5.357/DF, em virtude da desclassificação em concurso público para Delegado de Polícia Substituto devido à aplicação de cláusula de barreira. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclamação é instrumento adequado para impugnar a decisão do TJGO sob alegação de violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais; (ii) verificar se há descumprimento das decisões do STF nas ADIs 6.476/DF e 5.357/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas sem efeito vinculante. 4. Para a procedência da reclamação, é necessária a estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente vinculante indicado como paradigma. No caso, não há correlação entre a desclassificação por cláusula de barreira e os temas abordados nas ADIs 6.476/DF (adaptação razoável em provas físicas) e 5.357/DF (ensino inclusivo). 5. No caso em análise, verificou-se, ainda, que os agravantes não solicitaram adaptações razoáveis ou condições especiais para a realização da prova, conforme previsto no edital do concurso e no Decreto nº 9.508/2018. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º; CPC, art. 988; Decreto nº 9.508/2018, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020; Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015; ADI 6.476/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/9/2021; ADI 5.357 MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/11/2016”. (Rcl 71637 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma DJe 30.5.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 5.357/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 29364 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.4.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente